Tribunal: STF
Processo: RE 162309
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM - PROCESSO ORDINÁRIO -
PERTINÊNCIA. A intangibilidade do preceito constitucional
assegurador do devido processo legal direciona ao exame da
legislação comum. Daí a insubsistência da conclusão no sentido de
que a violência à Carta Política da República, suficiente a ensejar
o conhecimento de extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a
 caso, compete ao Supremo Tribunal Federal analisar a matéria,
distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com
procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora
torne-se necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na
legislação comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade
dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito: o da
legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla
defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente
legais.
AÇÃO CAUTELAR - SALÁRIO - REAJUSTE - PROVIMENTO JUDICIAL
- NATUREZA. O provimento relativo a ação cautelar há de ter
contornos próprios, viabilizando campo propício à eficácia de
decisão a ser proferida na ação principal. Vulnera o devido processo
 legal emprestar-se-lhe feição de ação ordinária de cobrança,
impondo-se ao empregador, sob o ângulo da condenação, a
obrigatoriedade de satisfazer reajustes salariais. Antecipação da
prestação jurisdicional incompatível com a norma de regência -
artigo 659 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tanto vulnera a lei
 aquele que exclui do âmbito de aplicação do diploma hipótese
contemplada como o que inclui caso por ela não albergado.
Aplicabilidade, à espécie, do artigo 273 do Código de Processo
Civil, com a redação dada pela Lei nº 8.952/94, em face à data da
propositura da ação: maio de 1988.